Tribunal: TJMT
Processo: 1060449-34.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1060449-34.2019.8.11.0041
APELANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DE AGUIAR, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR, ERICK VINÍCIUS DE AGUIAR e ROBERTO CHAVES DE AGUIAR
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
Após o julgamento da apelação, as partes noticiam a realização de composição amigável, razão pela qual pugnam pela sua homologação (id ́s. 66873961 e 67126487).
Assim, encerrada a jurisdição, remetam-se os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo juízo a quo.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora